Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. BENS MÓVEIS OBJETO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. MÁQUINA BETONEIRA E MOTOR. NEGÓCIO JURÍDICO RESOLVIDO. BENS LOCADOS. DEVOLUÇÃO PELO LOCATÁRIO. INOCORRÊNCIA. PERDA DA POSSE POR ESBULHO. IMPUTAÇÃO AO RÉU. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. PERDA DA POSSE. EQUIPAMENTOS APREENDIDOS. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. APREENSÃO PELA AGEFIS (DF LEGAL). RESTITUIÇÃO PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO. FATO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGAR). PEDIDO REINTEGRATÓRIO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO IMPLÍCITO. FACULDADE E DIREITO DO CREDOR. ALTERNATIVA ELENCADA PELO ESTATUTO PROCESSUAL (CPC, arts. 499 e 809). CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS E IMPOSTOS AO APELADO (CPC, ART. 85, § 2o).
1. Emergindo incontroversos – ou suficientemente demonstrados – os fatos que emolduram o direito invocado dos elementos de prova já colacionados, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de quaisquer outras provas por não serem aptas a fomentarem qualquer subsídio ao já apurado pela prova documental coligida, ensejando que a ação seja resolvida antecipadamente como expressão do devido processo legal, que não compactua com a produção de provas inúteis e propensas simplesmente a retardar a solução do litígio (CPC, art. 370).
2. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, tendo se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente perdera fisicamente a posse dos bens móveis litigiosos, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora comprovar a posse do bem objeto da pretensão, o esbulho que a vitima, a data em que ocorrera e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva.
4. Cuidando-se de locação mobiliária alusiva a equipamentos de construção civil, a atrair a regência das normas estampadas no Código Civil (artigos 565 e seguintes), ao passo em que cabe ao locador a entrega da coisa alugada e garantir que a contraparte dela possa fruir sem oposição de terceiros, ao locatário incumbe o dever de usar adequadamente o bem, pagando a contraprestação pecuniária ajustada e, alfim, restituir o objeto locado no estado em que recebeu, ressalvadas eventuais deteriorações naturais, estando-lhe afetada, ademais, a obrigação de “levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito” (CC, artigos 566 e 569).
5. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido (CPC, art. 499).
6. Embora a ação de reintegração de posse consubstancie meio processual adequado à tutela da posse de equipamentos de construção civil objeto de locação, a constatação casuística no sentido de que a pretensão possessória deduzida pela locadora já não se revelara útil e efetiva, porquanto apreendidos os bens locados pela administração enquanto na posse do locatário (DF Legal/Agefis), não sendo mais passíveis de restituição (Lei Distrital n° 5.547/15), restando inviabilizada a prestação demandada por culpa exclusiva dele, a consequência jurídica decorrente do havido é a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, precipuamente porque não pode o obrigado ficar infenso a compor os danos que confessamente provocara, inviabilizada a tutela específica demandada, devendo a indenização corresponder ao equivalente aos bens locados perdidos, conforme se apurar em liquidação de sentença (CPC, arts. 499 e 809)
7. Provido o apelo da autora, a verba honorária de sucumbência deve ser invertida e imputada exclusivamente ao réu/apelado, afigurando-se descabida, contudo, a majoração da verba em razão do provimento do apelo, porquanto somente cabível esse incremento quando já subsistente cominação imposta à parte sucumbente no grau recursal (STJ, Tema 1.059).
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.